Tribunal: TJMT
Processo: 1011902-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011902-86.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - CPF: 817.862.040-53 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE JESUS - CPF: 003.144.461-09 (AGRAVANTE), IRAMAIA FLORIPES ALMICI LOUREIRO - CPF: 310.206.258-05 (ADVOGADO), SONIA MARA ROGOSKI - CPF: 029.097.659-62 (ADVOGADO), COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO N. 001/PE/JUÍNA/2019 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO PÚBLICO — INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS —
NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO EDITAL PARA A CONFIRMAÇÃO NO PRAZO FIXADO — IMPETRAÇÃO PARA QUE, MESMO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DO CERTAME,
SEJA

CONFIRMADA A INSCRIÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA
.

LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Está expresso no Edital os documentos indispensáveis e o prazo para protocolar o requerimento de confirmação da inscrição no concurso público na condição de Pessoa com Necessidades especiais, pelo que
os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Maria Aparecida de Jesus
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato da
Comissão Examinadora do Concurso Público
, indeferiu a liminar.

Assegura que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital no 1, de 25 de março de 2019, do Município de Juína, para o cargo de professor de pedagogia, classe B – zona urbana, para concorrer às vagas destinadas às pessoas com necessidades especiais.

Assevera que, no dia 24 de abril de 2019 se dirigiu até a Prefeitura do Município para protocolar os documentos necessários à vaga pretendida, ocasião em que o Presidente da Banca Examinadora lhe disse que “
o malote já havia sido fechado, porém, a documentação comprobatória da deficiência somente seria necessária no momento da posse do concurso, podendo a impetrante realizar o pagamento e a prova
”.

Afiança que “
após resultado preliminar do certame, constatou que seu nome constava apenas na lista geral (e não naquela de pessoas com necessidades especiais), assim, recorreu administrativamente, mas o recurso fora indeferido
.”.

Sustenta que “
não é cabível exigir que o candidato apresente no momento da inscrição laudo médico que comprove a sua deficiência, pois tal exigência vai contra o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/2015, em razão deste diploma legal não ter criado tal obrigação às pessoas com deficiência que se candidatem a cargo público provido por meio de concurso público
.”.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 15600474).

Contrarrazões (Id. 21765474).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 28473494), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...] Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada.

Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe as cópias da inicial e dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações (art. 7, inc. I, da Lei no 12.016/2009).

Se as informações vierem acompanhadas de documentos, intime-se a impetrante para manifestar-se, em 05 (cinco) dias.

Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009).

Após, colha-se o parecer do Ministério Público (art. 12, da Lei no 12.016/2009).

Expeça-se o necessário com as cautelas de estilo.
[...] (Processo Judicial Eletrônico no 1001171-53.2019.8.11.0025, Primeira Instância, Id. 21821393).

Maria Aparecida de Jesus se inscreveu no concurso público regido pelo Edital no 1, de 25 de março de 2019, do Município de Juína, para concorrer ao cargo de Professor de Pedagogia, classe B – zona urbana,
na condição de Pessoa com Necessidades Especiais – PNE.

Pois bem.

O Edital do concurso público, no subitem 4.9., que trata das inscrições, assevera que, “
ao se inscrever, o candidato se responsabilizará pela veracidade e exatidão das informações prestadas, aceitando de forma irrestrita as condições estabelecidas neste Edital, não podendo alegar o seu desconhecimento, vez que, a sua inscrição, importará na aceitação tácita das condições do presente Edital de Concurso Público.
” (Id.
(
Processo Judicial Eletrônico no 1001171-53.2019.8.11.0025, Primeira Instância,
Id. 21436223, fls. 5
).

Exclusivamente para os candidatos inscritos como
Pessoas com Necessidades Especiais
, dispõe o Edital:

6.6. Os candidatos inscritos como pessoa com deficiência - PcD deverão protocolar, pessoalmente, por terceiros ou via correio, até a
data estabelecida no subitem 3.1.
, do presente Edital, na sede do Poder Executivo do Município de Juína-MT (Prefeitura Municipal), sito na Travessa Emmanuel, 33N, Bairro Centro, no Município de Juína-MT - Telefone: (66) 3566-8300 – CEP.: 78.320-000, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas, envelope lacrado, com indicação de seu nome, cargo pretendido, número de Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF, endereço e telefone, endereçado à Comissão Examinadora do Concurso Público, contendo: o Requerimento de Inscrição como Pessoa com Deficiência – PcD, conforme modelo do ANEXO III, do presente Edital, laudo médico, original ou cópia autenticada, atestando a espécie e o grau/nível da deficiência do Candidato, fazendo expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID e a provável causa da deficiência, nos termos do Decreto Federal n.o 3.298/99. Observação: os laudos médicos encaminhados não serão devolvidos aos candidatos.

6.7. O Candidato que, no ato da inscrição se declarar pessoa com deficiência física e atender ao disposto no subitem anterior, se classificado nas provas, além de figurar na lista geral de classificação, terá seu nome publicado em relação à parte, observada a respectiva ordem de classificação.

6.8. Cada pedido de candidatos inscritos como pessoa com deficiência - PcD, conforme subitem 6.6., do presente Edital, será analisado e julgado pela EMPRESA ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO. (
Processo Judicial Eletrônico no 1001171-53.2019.8.11.0025, Primeira Instância,
Id. 21436223, fls. 10).

É de comum sabença que
o edital,
em conformidade com a lei, a todos obriga:

[...] O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública. (STF, Primeira Turma, RE 480129/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2009).

[...] Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Seção, MS 14686/DF, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de setembro de 2017).

Acerca do cronograma de execução do concurso público, estabelece o Edital:

3.1. Para a execução do concurso público ficam estabelecidas as seguintes datas [...]

(
Processo Judicial Eletrônico no 1001171-53.2019.8.11.0025, Primeira Instância,
Id. 21436223, fls. 3)

Todavia, mesmo ciente da exigência, a agravante descumpriu a regra do Edital ao não protocolar os documentos descritos no subitem 6.6., o que não se admite.

É de se anotar que a própria agravante, reconhece que sua inscrição no certame como candidata na condição de Pessoa com Necessidades Especiais não foi confirmada e que a “
Lista de Candidatos confirmados e não confirmados como PCD
”, em que a sua situação, repiso, é a de
NÃO CONFIRMADA
, foi publicada em
8 de maio de 2019
(Id. 21436211, fls. 6).

No entanto, somente na data de
7 de julho de 2019
, após a divulgação do
resultado preliminar do concurso
, ocorrida em 7 de junho de 2019, é que foi impetrado mandado de segurança com a pretensão de que fosse confirmada sua inscrição no concurso público, na condição de Pessoa com Necessidades Especiais.

No essencial, o teor do recurso administrativo interposto pela agravante:

A candidata Maria Aparecida de Jesus efetuou e pagou a inscrição para o certame do edital 001/PE/Juína/2019, para concorrer ao cargo de Professor de Pedagogia Classe B – zona urbana, como PcD, a qual obteve 52,00 pontos e o que lhe garante a posição de terceiro lugar como aprovada. Ocorre que, em lista de confirmação de PcD’s, seu nome aparece como não confirmado como de pessoa com deficiência e a pontuação da candidata foi direcionada a lista de ampla concorrência, na qual ela nem se quer chega a ser aprovada. Embora a candidata tenha levado o laudo que comprovaria sua deficiência no último dia cujo edital reservou para isso, foi informada pelo Sr. Joaquim, responsável pelo concurso, de que ela poderia pagar sua inscrição e que seria necessário apresentar os laudos apenas no ato da posse, fato que a candidata confiou e aguardou. Ainda que conste no edital que o pedido de inclusão nas vagas de pessoas destinadas aos portadores de deficiência deve ser feito no ato da inscrição, tal solicitação configura excesso de formalismo [...]. (
Processo Judicial Eletrônico no 1001171-53.2019.8.11.0025, Primeira Instância,
Id. 21436229, fls. 17).

Em resposta ao recurso administrativo, a comissão examinadora consignou:

A requerente não cumpriu o que foi estabelecido no Item 6 do Edital de Abertura
, t
ampouco interpôs recurso relativo à fase recursal correspondente ao assunto à época
, quando ainda havia tempo hábil para eventual revisão de sua condição. Diante disso, indeferimos o recurso. (
Processo Judicial Eletrônico no 1001171-53.2019.8.11.0025, Primeira Instância,
Id. 21436229, fls. 17). [sem negrito no original]

Em conclusão, os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020